Tribunal: TJMT
Processo: 0029559-47.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029559-47.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), JOSE BALDUINO DE SOUZA DECIO - CPF: 063.085.201-44 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JULIO GUSMAO JUNIOR - CPF: 763.384.281-49 (EMBARGADO), JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS - CPF: 005.653.041-27 (ADVOGADO), ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSTA GUSMAO - CPF: 805.254.581-15 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUISA MARTINS CAMPOS - CPF: 702.136.051-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MODALIDE “RECALL DE FINANCIAMENTO”- PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DA DIFERENÇA ENTRE O DÉBITO DO VEÍCULO FINANCIADO E O ADQUIRIDO ZERO KM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – EXISTÊNCIA DE VEXAME PARA O EMPLACAMENTO NO ÓRGÃO (DETRAN) – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESTACANDO OS AUTORES COMO ESTELIONATÁRIOS – LANÇAMENTO DE GRAVAME REFERENTE AO VEÍCULO ANTERIORMENTE FINANCIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DETECTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONDIZENTE COM OS FATOS, DIREITO E PARTES (OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO) – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E BEM COMO SOBRE A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É legitima para figurar no polo passivo da demanda a Concessionária que faz parte do grupo econômico demandado e, ainda, efetivamente, age no sentido de impingir gravame em veículo novo adquirido em outra concessionária do mesmo grupo.

Mostra-se demonstrado o dano moral decorrente de situação em que houve a transferência de valores, atinentes ao negócio, após propaganda para a concessionária (“recall de financiamento”), no sentido de considerar pago o veículo novo (zero quilômetro), inclusive com a emissão de nota fiscal e pagamento de taxa de emplacamento; e, após tal fato, ter a concessionária efetivado boletim de ocorrência, no qual denominou os Autores/Apelantes como estelionatários, não havendo falar, portanto, em mero aborrecimento, destacando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando observado o caráter pedagógico da condenação, mostrando-se inviável a pretensão de que os juros incidam a partir do arbitramento, eis que se trata de relação contratual, não sendo plausível o pedido recursal.

Ainda para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 192178155) opostos por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação Cível

interpostos em face de
JULIO GUSMAO JUNIOR e ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSTA GUSMAO
,
mantendo a sentença que
nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais n. 0029559-47.2010.8.11.0041, 460267, 595/2010
,
movida por
JULIO GUAMÃO JUNIOR e ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSATA GUSMÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para
CONDENAR
os requeridos
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. E, diante da sucumbência recíproca,
CONDENAR
autores e réus ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 30% e 70% respectivamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação a ser pago pelos autores aos advogados dos réus e 20% sobre o valor da condenação a ser pago pelos réus aos advogados dos autores.

Em síntese, as Embargantes alegam omissão quanto à ausência de falha na prestação de serviços, e de inexistência de danos morais, ressaltando-se a conduta preventiva das concessionárias

Dizem que o acórdão foi omisso (...)
especialmente em relação ao fato de que, os Apelados, ora embargados, efetuaram o pagamento do serviço de despachante para o início do processo de transferência do veículo junto ao DETRAN, não obstante a abertura de processo pela Saga Pantanal”; e que “(...) Nada dispôs o acórdão acerca da devida comunicação aos Embargados sobre a necessidade de quitação do veículo usado, sendo certo que o gerente da Saga Pantanal apenas adotou as medidas pertinentes em razão, unicamente, do intuito dos Embargados em adquirirem o veículo novo com pagamento de apenas metade do preço”.

Destacam que “(...) A omissão se mostra pertinente, ainda, acerca do fato de que a notificação extrajudicial e demais medidas tomadas pela Saga Pantanal (inclusive cancelamento da nota fiscal do veículo novo) somente decorreram em virtude da recusa de quitação do saldo devedor do veículo usado, mesmo diante do inequívoco conhecimento pelos Embargados quanto à necessidade do adimplemento. 7. Inclusive, após a quitação do financiamento, as Embargantes desistiram de todos os procedimentos em curso, mais um fato que evidencia que todas as condutas praticadas pelas Embargantes possuíam caráter preventivo, o que não foi objeto de análise in casu”.

Salientam que “(...) tais atitudes visavam, tão somente, evitar o enriquecimento indevido dos Embargados, não havendo que se falar em pagamento de indenização por danos morais pelas Embargantes. 9. Não é demais relembrar que ficou comprovado que as partes embargadas tinham conhecimento dos fatos, ou seja, não foram surpreendidas com “atos vexatórios” adotados pela concessionária, pois o B.O dos embargados possui data anterior a todas as medidas adotadas pela empresa, ou seja, os autores tinham conhecimento da situação e da necessidade de quitação do veículo usado, até porque a notificação extrajudicial foi encaminhada pela embargada bem antes dos demais procedimentos adotados, portanto, a sequência de atos adotados pela embargante comprova que foram medidas necessárias realizadas posteriormente a resistência causada pelos recorridos, veja que o acórdão nada esclarece sobre essa circunstância”.

Asseveram que “(...) a recorrente demonstrou uma linha do tempo, ressaltou que o gerente providenciou, em 26/08/2010, a notificação extrajudicial dos consumidores para cumprir o contrato e quitar o saldo devedor, porém, diante da ausência de quitação, o gerente cancelou a nota fiscal. Na sequência, os recorridos fizeram Boletim de ocorrência em 27/08/2010. O gerente da loja, então, formaliza um B.O em 28/08/2010, realiza pedido junto ao Detran em 30/08/2010 e representa criminalmente em 31/08/2010, sendo que a ação cautelar tem sua abertura em 01/09/2010. Ou seja, todas as atitudes adotadas pela empresa são posteriores a resistência causa pelos recorrentes em pagar o saldo devedor do veículo e não podem ser vistas como atitudes lesivas aos consumidores”.

Afirmam que “(...) O acórdão proferido fere diretamente dispositivos de Lei Federal, especialmente artigos 186 e 927 do CC, além do art. 14 do CDC, eis que não restou evidenciado nenhuma atitude lesiva causada em face dos recorridos, além disso, não houve a alegada falha na prestação de serviços. Repisa-se, as ações adotadas pela recorrente foram proporcionais e adequadas ao que a situação exigiu para proteção do patrimônio da empresa e evitar o enriquecimento sem causa dos embargados”.

Requerem “(...) as Embargantes pelo recebimento dos embargos de declaração, para dar-lhe provimento, atribuindo-lhe efeito modificativo, saneando as omissões apontadas, nos termos do art. 1.022, inciso II do Código de Processo Civil. 14. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, pugnam as Embargantes pelo prequestionamento dos arts. 186 c/c art. 927 do Código Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 5º, inciso LV da Constituição Federal”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 192178155) opostos por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos de Apelação Cível

interpostos em face de
JULIO GUSMAO JUNIOR e ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSTA GUSMAO
,
mantendo a sentença que
nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais n. 0029559-47.2010.8.11.0041, 460267, 595/2010
,
movida por
JULIO GUAMÃO JUNIOR e ROZE MEIRY BENEDITO SOUZA DA COSATA GUSMÃO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para
CONDENAR
os requeridos
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. E, diante da sucumbência recíproca,
CONDENAR
autores e réus ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 30% e 70% respectivamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação a ser pago pelos autores aos advogados dos réus e 20% sobre o valor da condenação a ser pago pelos réus aos advogados dos autores.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MODALIDE “RECALL DE FINANCIAMENTO”- PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DA DIFERENÇA ENTRE O DÉBITO DO VEÍCULO FINANCIADO E O ADQUIRIDO ZERO KM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – EXISTÊNCIA DE VEXAME PARA O EMPLACAMENTO NO ÓRGÃO (DETRAN) – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DESTACANDO OS AUTORES COMO ESTELIONATÁRIOS – LANÇAMENTO DE GRAVAME REFERENTE AO VEÍCULO ANTERIORMENTE FINANCIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DETECTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONDIZENTE COM OS FATOS, DIREITO E PARTES (OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO) – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

É legitima para figurar no polo passivo da demanda a Concessionária que faz parte do grupo econômico demandado e, ainda, efetivamente, age no sentido de impingir gravame em veículo novo adquirido em outra concessionária do mesmo grupo.

Mostra-se demonstrado o dano moral decorrente de situação em que houve a transferência de valores, atinentes ao negócio, após propaganda para a concessionária (“recall de financiamento”), no sentido de considerar pago o veículo novo (zero quilômetro), inclusive com a emissão de nota fiscal e pagamento de taxa de emplacamento; e, após tal fato, ter a concessionária efetivado boletim de ocorrência, no qual denominou os Autores/Apelantes como estelionatários, não havendo falar, portanto, em mero aborrecimento, destacando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando observado o caráter pedagógico da condenação, mostrando-se inviável a pretensão de que os juros incidam a partir do arbitramento, eis que se trata de relação contratual, não sendo plausível o pedido recursal”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, eis que ficou consignado no acórdão a falha na prestação dos serviços das Recorrentes, bem como o dever indenizatório e a configuração do dano moral.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que as embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar
vícios no julgado.

A propósito, colaciono parte do acórdão impugnado:

“(...)
Nas apelações interpostas por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e por

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS
as
teses recursais são:

- a inexistência dano moral, eis que os procedimentos adotados foram para evitar o enriquecimento ilícito das recorridas, já que havia saldo devedor do veículo seminovo em aberto. Portanto, sustenta que não há qualquer ato lesivo praticado em face dos Apelados.

Mostra-se totalmente insubsistente a tese defendida.

Os autos demonstram que a Apelante fez propaganda denominada “recall de financiamento”, no qual a parte consumidora adquiria um veículo zero quilômetro, na mesma ocasião em que quitava as parcelas de um outro veículo financiado anteriormente.

Efetivado o negócio, e tendo sido paga a diferença, mediante transferência, no total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), acrescido da taxa de emplacamento, tendo sido emitida nota fiscal, verificou-se que a compra se deu sem reserva de domínio, o que impossibilitou o emplacamento no momento devido, envolvendo na situação vexatória funcionários do DETRAN/MT, e a própria concessionária (SAGA PANTANAL).

Não houve a quitação do veículo que já possuía financiamento; mas sim a transferência de financiamento para o novo veículo, acarretando todo o imbróglio e a quebra de confiança negocial, eis que não era essa a propaganda efetivamente veiculada.

É evidente a ocorrência do dano moral, sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, tanto em razão da propaganda enganosa e da total falta de informação ao consumidor; quanto em razão da forma como a questão foi tratada pela Concessionária, que falhou na prestação do serviço e, ainda, lavrou boletim de ocorrência, por crime de estelionato, ajuizando cautelar para tentar apreender o veículo novo.

A esse respeito, colaciono um trecho da sentença, a qual aponta a situação que dá ensejo à condenação por dano moral:

“(...)
Registre-se que a publicidade enganosa, aliada ao comportamento dos prepostos da requerida, que chegaram a entrar em contato com o Unibanco (instituição financeira responsável pelo contrato de alienação fiduciária que gravava o veículo Fiat Palio) para verificar em que pé se encontrava o contrato referido gerou nos autores a expectativa de que, de fato, o contrato seria quitado pelo réu.

Além disso, o requerido, em momento algum, produziu provas no sentido de que os autores foram claramente informados de que o serviço a ser prestado seria o de mero intermediador da novação do financiamento, ônus este que lhe competia. Acresça-se que o dever de informar não configura dever anexo à relação de consumo, mas, sim, dever básico, essencial e intrínseco à relação de consumo, não sendo suficiente oferecer a informação
.
É preciso saber transmiti-la, porque a informação completa e verdadeira pode ir a apresentar deficiência na forma como é exteriorizada ou recebida pelo consumidor.

O requerido não somente induziu o consumidor a erro como permitiu que ele se mantivesse em erro, durante lapso de tempo suficiente para acreditar que ele efetivamente arcaria com os custos da quitação do financiamento, notadamente, ao emitir a NF n.º 18029, que trouxe expressamente em seu bojo a informação
declaramos para fins de certificado de propriedade que vendemos o veículo especificado a(o) sr.(a) Roze Meyry Benedito Souza da Costa
sem reserva de domínio
.

Os autores também trouxeram ao processo o número de protocolo referente à solicitação de quitação realizada pela primeira requerida ao Unibanco (n.º 7741449), incumbindo-lhe comprovar que o contato realizado com a mencionada instituição financeira referente a este número de protocolo não teria sido com a intenção de viabilizar a quitação do financiamento do veículo Fiat Pálio, em razão da inversão do ônus da prova deferido nestes autos.

E mesmo com as falhas na prestação do serviço elencadas acima, as quais já seriam suficientes para configurar o dever de indenizar dos requeridos, a situação ainda piora, pois o preposto do primeiro requerido, Sr. Raphael Dias de Andrade Serra ainda lavrou boletim de ocorrência contra os autores, por suposto crime de estelionato, assim como ajuizado uma ação cautelar para reaver o veículo Ecoesport.

Fica evidente que, que houve uma falha operacional de parte da SAGA PANTANAL, a qual, contudo, poderia ter sido resolvida de forma menos gravosa. O requerido SAGA PANTANAL poderia ter reconhecido a sucessão de erros e falhas na sua prestação de serviço e ter conferido um desfecho menos traumático à situação, porém, optou pela via mais vexatória ao enviar dois telegramas de cobrança, constituindo os autores em mora por uma dívida que não tinham conhecimento de que adquiririam ao comprar o veículo Ecoesport; lavrar um boletim de ocorrência por estelionato em face dos autos e ajuizar uma ação cautelar contra eles para reaver o Ford Ecoesport, a ponto de lhes constranger sobremaneira à efetuar o pagamento do valor remanescente.

Sendo assim, não restam dúvidas: de que a publicidade, por si só, foi enganosa a ponto de induzir os consumidores a erro, e que a situação na qual a referida publicidade colocou os autores foi agravada pela conduta negligente adotada pelo requerido SAGA PANTANAL, o que configura o dano moral indenizável”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – DIREITO DO CONSUMIDOR – VENDA DE VEÍCULO POR VALOR SUPERIOR AO QUE CONSTA DA NOTA FISCAL DE VENDA – ANOTAÇÃO EQUIVOCADA DE RESTRIÇÃO NA NOTA FISCAL – NEGATIVA EM RESOLVER O EQUÍVOCO E ENTREGAR OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – PROPAGANDA ENGANOSA E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PROVIDENCIAR A EXPEDIÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO, SEM QUALQUER RESTRIÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E PAGO A MAIOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15.000,00 – CONDENAÇÕES E VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSA REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85, §11, CPC/2015 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) Caracteriza propaganda enganosa e má prestação de serviços a venda de veículo por valor superior ao que consta da nota fiscal de venda, assim como a anotação de restrição de alienação fiduciária em referido documento, quando o pagamento é feito à vista, e a negativa em resolver o “equívoco” e entregar o bem adquirido com os benefícios oferecidos quando da celebração do negócio. (...) 4. Transborda o plano do mero aborrecimento a negativa caprichosa da fornecedora em resolver o aludido “equívoco”, o que, além do dano colateral estampado pela impossibilidade de utilizar o veículo adquirido, invariavelmente gera frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 5. Manutenção da condenação da fornecedora à obrigação de fazer, consistente em providenciar a expedição de nova documentação, sem qualquer restrição, bem como a restituir em dobro o valor cobrado e pago a maior a título de repetição de indébito, e a indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos. (...) (N.U 0009355-06.2015.8.11.0041, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

- necessidade de minoração do valor fixado a título de dano moral.

Não há falar em redução do valor, sobretudo quando observado o critério pedagógico da condenação, sopesando o poder aquisitivo das partes, as condutas ilícitas que envolvem a concessionária e a razoabilidade e proporcionalidade relacionada ao valor fixado, que não se mostra exorbitante no contexto dos autos, salientando-se que não há por que considerar a ocorrência de simples aborrecimento.

Assim, considero que o valor fixado atende aos parâmetros legais.

- defesa de viabilidade de incidência de juros a partir do arbitramento.

A tese de incidência de juros desde o arbitramento não merece acolhida.

O REsp utilizado como paradigma no recurso não trata de questão semelhante. Ademais, não é obrigatória sua observância, destacando-se a ausência de caráter de repetitivo, destacando-se a viabilidade de incidência de juros a partir do arbitramento em caso de danos morais, quando a situação não envolver situação contratual, o que não é caso dos autos.

Diante disso, rechaço a tese recursal.

Ato contínuo, não há falar e distribuição do ônus sucumbencial em proporção diversa da que foi imposta na sentença, eis que considerada a sucumbência recíproca e devidamente tratada a questão diante da proporcionalidade existente.

- Convém salientar que o simples fato da Apelante SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS não possuir sede na comarca de Cuiabá não a exime de responsabilidade, dentro do contexto apresentado, por além de fazer parte do grupo, participou efetivamente, quando colocou no veículo novo restrições referentes ao veículo anterior.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, eis que constatada a responsabilidade civil, estando devidamente configurado o dano moral, o qual foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir novamente o julgamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024